Tribunal: STF
Processo: ARE 1377577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE. AUTORA QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO À LUZ DAS DISPOSIÇÕES DE NORMA LOCAL. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



    1. Cinge-se a controvérsia à existência do direito da Autora, servidora municipal da carreira do magistério, em continuar percebendo gratificação de 20% sobre seus vencimentos conforme previsão em lei local, após peremptória interrupção do seu adimplemento quando decorridos mais de dez anos do seu recebimento, bem ainda o consectário direito à incorporação e o pagamento de danos morais.



    2. Em relação ao primeiro tema, incontroverso que a situação fática da Autora permaneceu inalterada, não tendo havido demonstração concreta das razões pelas quais se procedeu à retirada da verba do seu patrimônio.



    3. Por outro lado, a pretensão de que se incorpore a referida rubrica ao salário perene da servidora não pode prosperar. É que tal providência demanda específica previsão legal, em que o Município disponha a respeito dos critérios elegíveis à obtenção do direito perseguido, restando inviável, assim, que o Poder Judiciário, à revelia de qualquer critério objetivo, estabeleça a remuneração do agente público sem qualquer parâmetro.



    4. Igualmente, não há de se constatar dano moral indenizável, senão um fato que, mesmo representando evidente prejuízo material à servidora - que será, registre-se, objeto de ressarcimento integral – não se confunde com os graves efeitos de ordem psíquica, pressupostos efetivos ao reconhecimento de tal reparação de ordem evidentemente subjetiva.



    5. Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente